Tribunal: TJDFT
Processo: 0701436-15.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701436-15.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA RODRIGUES LEITE AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 5o Núcleo de Mediação e Conciliação nos autos do PJE n.: 0746466-59.2021.8.07.0016 A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado. A parte não logrou demonstrar a presença de nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Diversamente do que foi alegado pela recorrente, da parte final da decisão embargada, constam expressamente as razões pelas quais o juízo chegou à conclusão pelo indeferimento do pedido limitar de autorização de acompanhamento médico domiciliar. O que se percebe é que a embargante pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, sendo este o meio impróprio para obter essa pretensão. Desse modo, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão embargada. Publique-se e intimem-se..” Na via do presente recurso, a agravante sustenta a necessidade de atendimento médico domiciliar em razão de suas condições de saúde. Assim, requer que “seja o presente agravo conhecido e provido para reformar a r. decisão agravada e conceder a tutela antecipada conforme requerida, para que a agravada autorize o atendimento domiciliar quinzenal com médico Clínico Geral, a fim que seja garantido o ajuste do tratamento necessário à manutenção da saúde da agravante.” É o relato do necessário. DECIDO Reza o artigo 10, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 11/2016), que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Com efeito, os Juizados Especiais foram criados com a finalidade de garantir o acesso à justiça de forma igualitária aos mais necessitados, sustentados nos princípios explicitados no art. 2o da Lei 9.099/95, cuja redação dispõe que "O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação". Nesses termos, a fase recursal dos Juizados Especiais cinge-se, em tese, apenas na existência do recurso inominado, embargos de declaração e recurso extraordinário, sendo que os outros atos decisórios seriam irrecorríveis. Ao meu ver e em respeito ao silêncio da Lei 9.099/95, que não trouxe em seu bojo a previsão de agravo de instrumento, mostra-se incabível, em sede de Juizados Especiais Cíveis, a interposição de agravo de instrumento na fase de conhecimento, haja vista a matéria de qualquer decisão interlocutória poder ser revista em sede de recurso inominado. Privilegia-se, assim, a celeridade do procedimento. Ademais, conforme Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". Nesse contexto, ausentes as hipóteses legais de cabimento, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. Prejudicado o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 21 de outubro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito